Tribunal: TJMT
Processo: 1014579-97.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014579-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0001-20 (APELANTE), DANIEL NETTO MAIA - CPF: 039.246.434-90 (ADVOGADO), PEDRO PONTUAL MARLETTI - CPF: 856.927.864-00 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (APELANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (APELANTE), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (APELADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (APELADO), VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0001-20 (APELADO), DANIEL NETTO MAIA - CPF: 039.246.434-90 (ADVOGADO), PEDRO PONTUAL MARLETTI - CPF: 856.927.864-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DENÚNCIAS POR CRIMES AMBIENTAIS E INFRAÇÕES AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. DIREITO DE PETIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

A documentação existente denota o exercício do direito de petição por parte dos réus, não comprovando a apelante que tal fato se deu como forma de obter vantagem financeira ou para prejudicar moral e materialmente a referida empresa. De acordo com o que há nos autos, não se verifica elementos a caracterizar o dano material e moral em decorrência das atribuições de supostas infrações, crimes ambientais, que foram submetidas a apreciação pelos órgãos competentes, haja vista que tais danos devem ser comprovados de acordo com o ônus atribuído a autora, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Não há o dever de indenizar também, quando constatada a inexistência de inadimplemento contratual e não cabe falar em reparação de danos decorrentes de inadimplemento obrigacional em favor de quem lhe deu causa, de maneira que é imperioso o reconhecimento da improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1014579-97.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A, ANTONIO FRIGIERI FILHO, RENATA VIVIANE DA SILVA

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A, ANTONIO FRIGIERI FILHO, RENATA VIVIANE DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos de Ação indenizatória por danos morais e materiais que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta por Várzea do Juba Energética S/A em face de Antonio Frigieri Filho e Renata Viviane da Silva e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta a importância e natureza da causa. Julgou igualmente improcedente o pedido reconvencional formulado pelos réus em face da autora, condenando os reconvintes ao pagamento das despesas processuais da lide secundária e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e a importância da demanda.

Os apelantes A
NTONIO FRIGIERI FILHO, RENATA VIVIANE DA SILVA sustentam que a apelada ajuizou ação indenizatória com frágil alegação de que, após efetuar aquisição de área rural e assinar termo de ratificação de compromissos e outras avenças com o Apelante, Sr. Antônio Frigieri Filho, este passou a interferir indevidamente na Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, para tumultuar a renovação de Licença de Operação – LO da PCH Graça Brennand, fazendo denúncias de crimes ambientais não cometidos pela apelada, com o intuito de forçar a realização de uma nova composição de interesses, visando receber mais dinheiro pelo negócio entabulado; elencam que os apelantes intensificaram campanha difamatória contra a Apelada apresentando supostos dossiês/denúncias em diversos órgãos públicos – Aneel, MME, Delegacia do Meio Ambiente, Controladoria Geral do Estado de MT, Ministério Público MT, Ministério Público Federal, dentre outros, atribuindo à Apelada, “de forma infundada e inverídica”, diversas condutas lesivas ao meio ambiente, em tentativa de pressionar e compelir a Apelada a ceder a seus interesses eminentemente financeiros; elenca que a apelada confessa o descumprimento e inadimplemento do termo de ratificação de compromissos e outras avenças firmado com o primeiro apelante; fundamentam a pretensão na reconvenção de indenização por dano material pelo inadimplemento do negócio, bem como indenização por dano moral; elenca que o objeto da ação de adjudicação compulsória tem como escopo, única e exclusivamente, a transferência do registro de imóvel, e o que foi reconhecido naquele processo é que, para a realização da transferência daquele imóvel foi dada a quitação do pagamento da área no Termo de Ratificação e que, para tal desiderato, não havia nenhuma cláusula condicionante que pudesse obstaculizar a transferência; elenca que houve inadimplemento por parte da apelada e das últimas 4 parcelas suspensas, a 1ª parcela inadimplida vencia em 22 de novembro de 2.009, quem deu causa ao descumprimento contratual foi a Apelada, tendo em vista que a obrigação de transferência da área de 145,4061ha da Fazenda Terra Santa, deveria ocorrer somente em 15 de dezembro de 2.009; há vinculação parcial estabelecida está prescrita na cláusula 7.4.1, estabelecendo que somente as 02 (duas) últimas parcelas estariam condicionadas à transferência das escrituras, ou seja, a Apelada poderia suspender apenas as 02 (duas) últimas parcelas, contudo, confessa a suspensão das 04 (quatro) últimas parcelas; importante lembrar ainda, que a reconvenção apresentada na ação de adjudicação compulsória tinha como objeto justamente a cobrança dos itens 7.4 e 7.5.1 do Termo de Ratificação de Compromisso inadimplido, e como foi extinta sem julgamento do mérito, consequentemente, o mérito da inadimplência da Apelada não chegou a ser analisado naquele Juízo; assim, pretende a indenização por danos, pelo descumprimento de cláusulas contratuais; quanto a reconvenção alega que no Termo de Ratificação de Compromissos e Outras avenças (ID 13414266), onde ficou consignado no item 7.5.1 que a Apelada teria o prazo de 180 dias à contar de 15/05/2009, para examinar a conveniência do cultivo da Teca na 3ª área negociada com o primeiro Apelante ou caso optassem pela não-continuação do cultivo deveria realizar o pagamento no valor de R$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais) ao mesmo; além do inadimplemento, o prazo para resposta acerca da Teca findava em 15.11.2009 e o prazo para a transferência da Escritura pelo primeiro Apelante terminava em 15.12.2009, ou seja, o primeiro Apelante, Sr. Antônio Frigieri, teria o prazo de 30 dias após o acerto da questão teca para transferir a escritura da área de 145,4061 há; elenca que a responsabilidade de indenizar está atrelada a inadimplência contratual relativo ao cultivo de Teca; há o dever da apelada em indenizar dano material e moral, pois deixou de receber os valores a título de indenização; por fim, requer o provimento do

recurso para reforma da sentença e condenar a apelada a reparar os danos causados pela conduta ilícita praticada no descumprimento e inadimplemento confesso do Termo de Ratificação de Compromissos e Outras Avenças, em especial as cláusulas 7.4 e 7.5.1 em favor do primeiro Apelante no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), e a título de danos morais, individualmente, para cada um dos Apelantes o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e, ainda, com a condenação da Apelada nas custas e honorários de sucumbência nos termos elencados no §§ 1º e 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A apelante VÁRZEA DO JUBA ENERGÉTICA S.A., sustenta nas razões do recurso que ajuizou a ação de indenização por indevidas acusações e abusivas intervenções dos apelados perante autoridade públicas; atribuíram a prática de crime de degradação de APP pelo plantio de Teca; há imputação falsa de um crime ambiental, que mancha injustamente a imagem da Apelante; a recuperação da área em questão dependia de autorização ambiental, dada pela celebração de um instrumento próprio junto à SEMA, o qual não foi permitido em razão das indevidas e inúmeras intervenções e falsas acusações dos Apelados junto àquele órgão ambiental; aponta que a denúncia fez parte de estratégia para forçar o pagamento do devido; as denúncias sobre plantio de teca em APP e prática de improbidade administrativa foram solenemente ignoradas por todas as autoridades que receberam as várias denúncias realizadas, o que bem demonstra a falta de lastro da acusação e, portanto, a irresponsabilidade dos Apelados em lançar tais expedientes sem o mínimo de cautela; o modo de agir dos Apelados que, evidentemente, extrapolando o razoável, excedeu o exercício regular de um direito, no caso, o direito de petição, e

trouxe em decorrência inegáveis prejuízos à apelante, notadamente com defesas e pareceres que teve de contratar para defender-se da irresponsável companha desabonadora que a vitimava; no que atine ao excesso no exercício do direito de petição por parte dos Apelados, cumpre destacar que, ao longo do presente processo, restou suficientemente demonstrado que as inúmeras investidas por eles perpetradas foram desproporcionais, injustas e ardilosas, com o real e único propósito de auferir uma vantagem financeira indevida; o resultado do julgamento da queixa-crime e o ajuizamento da Ação Civil Pública não mitigam, em hipótese alguma, a conduta irresponsável e danosa dos apelados, pois que simplesmente não guardam qualquer relação com as falsas acusações vertidas na presente (plantio de teca em APP e ato de improbidade); por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja reconhecida a procedência dos pedidos de indenização nos termos da inicial e condenação ao pagamento de verba sucumbencial.

Nas contrarrazões, a apelada VÁRZEA DO JUBA ENERGÉTICA S.A., requer o desprovimento do recurso.

Os apelados, ANTÔNIO FRIGIERI FILHO e RENATA VIVIANE DA SILVA, em contrarrazões, requerem o acolhimento de preliminar de ilegitimidade para determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito em face da Segunda Apelada, Dra. Renata Viviane da Silva, excluindo-a da demanda; ou, o desprovimento do recurso.

Intimados para manifestarem acerca das preliminares arguidas, manifestam pelo afastamento da preliminar arguida.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025